Tribunal: TJBA
Processo: 8004938-38.2023.8.05.0079
Classe: Apelação
Relator(a): ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão julgador: ROSITA FALCAO DE ALMEIDA MAIA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-07-10
Data de publicação: 2025-07-10

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8004938-38.2023.8.05.0079 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível APELANTE: MUNICIPIO DE EUNAPOLIS Advogado(s): APELADO: RAMON JESUS LIMA BERGAMO Advogado(s):JOAO DE CRISTO GOMES DE ALMEIDA JUNIOR ACORDÃO APELAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. PRELIMINAR REJEITADA. CONCURSO PÚBLICO. EDITAL Nº 006/2023. MUNICÍPIO DE EUNÁPOLIS. CARGO DE ENFERMEIRO EMERGENCISTA. EDITAL DE ABERTURA QUE PREVÊ A ATRIBUIÇÃO DE 05 PONTOS AO CANDIDATO QUE COMPROVAR O EXERCÍCIO PROFISSIONAL, NO SERVIÇO PÚBLICO OU PRIVADO, EM CARGO COM A MESMA NOMENCLATURA OU NOMENCLATURA CORRELATA, POR PERÍODO SUPERIOR A 25 MESES. CERTIDÃO DE TEMPO DE SERVIÇO QUE DÁ CONTA DE QUE O APELADO EXERCEU FUNÇÃO DE ENFERMEIRO EM ATENDIMENTO DE URGÊNCIA E EMERGÊNCIA POR 3 ANOS E 5 MESES. ATIVIDADES COMPATÍVEIS E CORRELATAS COM O CARGO DISPUTADO. DISTINÇÃO ENTRE AS NOMENCLATURAS QUE NÃO É SUFICIENTE PARA AFASTAR O RECONHECIMENTO DA EXPERIÊNCIA PROFISSIONAL. CONTABILIZAÇÃO DOS PONTOS DE SERVIÇO REALIZADA DE MANEIRA EQUIVOCADA. NECESSIDADE DE ATRIBUIÇÃO DE 05 PONTOS, EM VEZ DE 01. AUSÊNCIA DE RESPOSTA AO RECURSO ADMINISTRATIVO INTERPOSTO. VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA PUBLICIDADE E DA MORALIDADE ADMINISTRATIVA. VÍCIO NO PROCEDIMENTO. INTERVENÇÃO JUDICIAL. CABIMENTO. RECURSO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência pátria, nos termos da Teoria do Órgão, amplamente reconhecida pelo Superior Tribunal de Justiça, consolidou o entendimento de que os atos praticados pelos agentes públicos são imputáveis à pessoa jurídica à qual estão vinculados, de modo que, embora a autoridade coatora seja indicada no polo passivo do mandado de segurança, sua intervenção no feito se limita à prestação de informações, cessando sua participação após essa etapa, recaindo a titularidade do direito de recorrer sobre o ente público, que possui personalidade jurídica própria e capacidade processual para defender seus interesses. Preliminar de incapacidade postulatória rejeitada. 2. Como cediço, a vinculação ao edital é um princípio fundamental nos concursos públicos, contudo, não pode ser interpretada de maneira a restringir indevidamente os direitos dos candidatos. 3. O Edital de Abertura, em seu item 5.1, dispõe que, na disputa do cargo concorrido, será computado o exercício profissional no serviço público ou privado, em cargo com a mesma nomenclatura ou nomenclatura correlata, nos seguintes termos: 1 a 12 meses: 1,0 pontos; 13 a 24 meses: 3,0 pontos; Acima de 25 meses: 6,0 pontos. 4. Colhe-se dos autos que o apelado juntou certidão de tempo de serviço emitida pelo Instituto de Gestão e Humanização - IGH do Hospital Deputado Luís Eduardo Magalhães em 19/09/2023, dando conta de que, desde 03/01/2019, exercia a função de ENFERMEIRO, lotado na EMERGÊNCIA ADULTO, comprovando, assim, o exercício de função em atendimento de urgência e emergência, pelo período de 3 anos e 5 meses. 5. A distinção entre as nomenclaturas, por si só, não pode ser suficiente para afastar o reconhecimento da experiência profissional do apelado, haja vista que o exercício de suas funções em ambiente de urgência e emergência envolvia atividades compatíveis e correlatas com o cargo disputado. 6. Nesse contexto, a contabilização dos pontos de serviço pela Prefeitura Municipal foi realizada de maneira equivocada, uma vez que o apelado demonstrou o efetivo exercício de função correlata ao cargo pretendido - enfermagem em ambiente de urgência e emergência -, por período superior a 25 meses, fazendo jus, portanto, à atribuição de 5 (cinco) pontos, em vez de 1 (um). 7. Sobreleva registrar que, embora não se ignore que não cabe ao Poder Judiciário a análise do mérito do ato administrativo, mas tão somente a constatação de sua legalidade ou não, é certo que a ausência de resposta ao recurso administrativo interposto feriu os princípios da publicidade e da moralidade administrativa, impedindo que o candidato tivesse acesso a uma justificativa fundamentada para a pontuação atribuída, o que configura vício no procedimento, reforçando a necessidade de intervenção judicial para corrigir a ilegalidade. 8. Apelação não provida. Vistos, relatados e discutidos os autos de Apelação n. 8004938-38.2023.8.05.0079, em que figuram como apelante MUNICIPIO DE EUNAPOLIS e como apelado RAMON JESUS LIMA BERGAMO. Acordam os Desembargadores componentes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia em NEGAR PROVIMENTO AO APELO, e o fazem de acordo com o voto de sua Relatora.